Tribunal: STF
Processo: Rcl 65606
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0549065-64.2023.8.13.0000.



    Alega-se afronta ao decidido no RE nº 1.317.982, paradigma do Tema 1.170 da repercussão geral.



    A Reclamante narra que (eDoc 1, p. -6):



    "O Autor moveu ação anulatória com pedido de indenização por danos morais em face da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, sob a alegação de que teria sido incluído fraudulentamente no quadro societário da empresa Carrazedense Material de Construção LTDA, conforme documento em anexo.



    Após a regular instrução processual, o d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Passos (MG), ao prolatar a sentença no processo nº 5000256-09.2018.8.13.0479, julgou procedentes os pedidos autoriais no seguinte sentido:



    (...)



    A sentença foi confirmada pelo v. acórdão proferido pela Colenda 12.ª Câmara Cível, nos autos da Apelação manejada pela Reclamante (anexo). A Reclamante também manejou Recurso Especial em face do referido acórdão, o qual, todavia, restou desprovido, sendo mantida a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.



    Pois bem, após o trânsito em julgado, o Autor da demanda originária requereu o cumprimento da sentença, apresentando os cálculos do débito exequendo, com a incidência de juros de 1% ao mês e correção de acordo com o índice estabelecido pelo TJMG, em manifesta contradição ao disposto no artigo 1.ª-F, da Lei n.º 9.494/97, e no artigo 3.º, da Emenda Constitucional n.º 113/2021, desconsiderando, ainda, as decisões proferidas no Tema Repercussão Geral n.º 810, desta Egrégio Tribunal e no Tema Repetitivo n.º 905, do Superior Tribunal de Justiça.



    Diante disso, a Reclamante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (anexo), alegando excesso de execução e refutando o índice de correção monetária e juros moratórios aplicados pelo exequente em seus cálculos, apresentando cálculos com a incidência de juros e correção monetários nos termos do disposto na lei para execuções de créditos não tributários contra a Fazenda Pública.



    Ocorre que o d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Passos (MG) rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oferecida pela JUCERJA, sob o fundamento de que os índices de atualização monetária e juros moratórios aplicados pelo exequente em seus cálculos estariam de acordo com o índice da tabela da CGJ/TJMG, além de estarem protegidos pela coisa julgada (decisão em anexo). 



    Irresignada, a Reclamante interpôs recurso de agravo de instrumento perante o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com objetivo de restabelecer a legalidade e os precedentes deste Excelso Sodalício, evitando enriquecimento ilícito pelo exequente. Entretanto, a 12ª Câmara Cível do TJMG negou provimento ao recurso, sob o argumento de que, apesar de devida a atualização monetária, nas condenações contra a fazenda pública, mediante aplicação do índice IPCA-E, deve ser respeitada a autoridade da coisa julgada, senão vejamos:



    (...)



    A Reclamante opôs embargos de declaração em face do referido acórdão (anexo), a fim de destacar que a atualização do débito deveria seguir o disposto no artigo 1.ª-F, da Lei n.º 9.494/97, e no artigo 3.º, da Emenda Constitucional n.º 113/2021, bem como os precedentes deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, independentemente do trânsito em julgado do título executivo judicial, os quais, todavia, restaram desprovidos pela Tribunal a quo, mantendo-se os fundamentos do v. acordão reclamado.



    Portanto, diante do esgotamento das instâncias ordinárias pela Reclamante, não resta alternativa à JUCERJA senão desafiar a presente Reclamação Constitucional, tendo em vista a manifesta violação do v. acórdão reclamado ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n.º 1.317.982/ES (Tema Repercussão Geral n.º 1.170, anexo)"



    Sustenta que "o v. acórdão reclamado afrontou diretamente ao precedente vinculante deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n.º 1.317.982/ES (Tema Repercussão Geral n.º 1.170), no sentido de que 'é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado'" (eDoc 1, p. 6).



    Ao final, requer a concessão de liminar para suspender a ação originária e, no mérito, "a procedência da presente reclamação constitucional para reformar o v. acórdão reclamado, tão somente para determinar a incidência de juros e correção à luz do disposto no artigo 1.ªF, da Lei n.º 9.494/97, e no artigo 3.º, da Emenda Constitucional n.º 113/2021, a partir da sua vigência" (eDoc 1, p. 10).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, verifica-se a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte em fase de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela reclamante, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial que carece do pedido de citação da parte beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar à emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente